Tribunal: TJDFT
Processo: 0718616-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0718616-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JUVENILTO SOARES NASCIMENTO, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24365845, intime-se a cessionária requerente MRF COMÉRCIO DE CELULARES E SERVIÇOS LTDA – ME (CNPJ 12.309.173/0001-75) para anexar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: a) procuração atualizada outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; b) Escritura Pública de Cessão de Direitos ratificada na qual se faça a correta referência/relação entre a(o) credor(a) cessionário(a), o presente precatório e o valor do crédito cedido; c) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; d) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e f) informar expressamente o nome do credor originário cedente e do cessionário/subcessionário. 2. Transcorrido o prazo, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac